Tribunal: TJMT
Processo: 1007462-97.2026.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-06-16
Data de publicação: 2026-06-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1007462-97.2026.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Fruição / Gozo, Indenização / Terço Constitucional]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[CARMEN GONCALINA DA SILVA - CPF: 616.014.201-10 (RECORRENTE), GRACY KELI GOMES DE SOUZA - CPF: 048.249.401-84 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado nº
1007462-97.2026.8.11.0001.

Origem:
Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá
.

Recorrente: CARMEN GONCALINA DA SILVA
.

Recorrida:
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
.

Data do Julgamento virtual:
16 a 18/06/2026.

EMENTA:

DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. TÉCNICA EM DESENVOLVIMENTO INFANTIL. FÉRIAS ANUAIS. ADICIONAL CONSTITUCIONAL DE UM TERÇO. INAPLICABILIDADE DO REGIME DE 45 DIAS DESTINADO A PROFESSORES EM REGÊNCIA DE CLASSE. DIREITO A 30 DIAS DE FÉRIAS. PAGAMENTO COMPROVADO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso Inominado interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido de pagamento de férias anuais e do respectivo adicional constitucional de um terço. A recorrente reconhece que não faz jus ao período de 45 dias de férias, mas sustenta que a sentença deixou de examinar o direito mínimo ao recebimento de 30 dias de férias, acrescidos do terço constitucional, referentes aos períodos não prescritos. O Município alega inovação recursal, pagamento integral das verbas e tentativa de recebimento em duplicidade, além de requerer a condenação da recorrente por litigância de má-fé.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a pretensão recursal ao recebimento de 30 dias de férias, acrescidos do terço constitucional, configura inovação recursal inadmissível; (ii) estabelecer se a Técnica em Desenvolvimento Infantil faz jus ao regime de 45 dias de férias destinado aos professores ou ao regime de 30 dias aplicável aos demais profissionais da educação; (iii) determinar se há diferenças de férias e adicional constitucional a serem pagas, diante das fichas financeiras juntadas aos autos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A pretensão recursal ao recebimento de 30 dias de férias não configura inovação recursal, porque o pedido inicial abrangeu o pagamento de férias anuais e do adicional constitucional de um terço, sendo admissível a concessão de prestação inferior à postulada quando fundada nos mesmos fatos narrados na inicial.

A Lei Complementar Municipal nº 220/2010 estabelece dois regimes distintos de férias para os profissionais da educação: 45 dias para professores e 30 dias para os demais profissionais da educação.

A recorrente ocupa o cargo de Técnica em Desenvolvimento Infantil, conforme fichas financeiras referentes aos anos de 2020 a 2024, e não exerce atividade docente nem regência de classe, razão pela qual não se enquadra no conceito de professora previsto no art. 48, I, da Lei Complementar Municipal nº 220/2010.

O IRDR nº 1002789-40.2021.8.11.0000, Tema 04, restringe o direito a 45 dias de férias aos professores integrantes da carreira dos Profissionais da Educação Básica em efetivo exercício em sala de aula, hipótese diversa da ocupada pela recorrente.

A extensão do benefício de 45 dias de férias a categoria não contemplada pela norma violaria o princípio da legalidade estrita e a Súmula Vinculante nº 37 do Supremo Tribunal Federal.

A recorrente faz jus a 30 dias de férias anuais, acrescidos do adicional constitucional de um terço, nos termos dos arts. 48, II, e 49 da Lei Complementar Municipal nº 220/2010 e do art. 7º, XVII, da Constituição Federal.

As fichas financeiras demonstram o pagamento anual da rubrica “1/3 FÉRIAS NORMAIS” nos anos de 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024, em valores correspondentes a um terço do subsídio mensal, o que comprova a quitação do adicional constitucional incidente sobre 30 dias de férias.

O servidor público recebe normalmente seu subsídio durante o período de férias, acrescido apenas do adicional constitucional de um terço, inexistindo previsão legal de pagamento autônomo de “férias integrais” cumulativo com a remuneração mensal.

A qualificação equivocada da recorrente como professora na petição inicial e a posterior adequação da pretensão ao cargo efetivamente ocupado não caracterizam litigância de má-fé, mas exercício regular do direito de ação e de recorrer.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento: 1. A Técnica em Desenvolvimento Infantil vinculada à Secretaria Municipal de Educação faz jus a 30 dias de férias anuais, acrescidos do adicional constitucional de um terço, e não ao regime de 45 dias reservado aos professores em efetivo exercício de regência de classe. 2. O pedido de 30 dias de férias não configura inovação recursal quando a pretensão inicial abrange o pagamento de férias anuais e do respectivo terço constitucional. 3. O pagamento regular do subsídio mensal durante o período de férias e da rubrica anual correspondente ao terço constitucional afasta a existência de diferenças a serem quitadas. 4. A ausência de pagamento autônomo de “férias integrais” não gera crédito ao servidor quando a remuneração mensal do período de descanso foi regularmente adimplida.

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 7º, XVII; Lei Complementar Municipal nº 220/2010, arts. 48, I, II e § 1º, e 49; Lei nº 9.099/1995, art. 55, caput; EC nº 113/2021.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, IRDR nº 1002789-40.2021.8.11.0000, Tema 04; STF, Súmula Vinculante nº 37; Turma Recursal Cível, Recurso Inominado nº 1052413-50.2024.8.11.0001, Rel. Gonçalo Antunes de Barros Neto, Primeira Turma Recursal, j. 04.08.2025, publ. DJE 09.08.2025.

Relatório.

Trata-se de Recurso Inominado interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido inicial.

Em suas razões recursais, a recorrente reconhece que não faz jus ao período de 45 dias de férias, mas sustenta que a sentença incorreu em erro ao julgar totalmente improcedente a demanda, pois deixou de analisar o direito mínimo ao recebimento das férias de 30 dias e do respectivo terço constitucional. Invoca o princípio de que quem pede o mais, pede o menos, e requer a reforma da sentença para condenar o Município ao pagamento das férias de 30 dias acrescidas do adicional de um terço, referentes aos períodos não prescritos.

Em contrarrazões, o Município sustenta que não há inovação recursal admissível, que os pagamentos foram integralmente realizados conforme demonstram as fichas financeiras, e que a pretensão recursal configura tentativa de recebimento em duplicidade, uma vez que o servidor público recebe seu subsídio normalmente durante o mês de férias, não havendo verba adicional a ser paga a esse título. Requer o desprovimento do recurso e a condenação da recorrente por litigância de má-fé.

Pelo Ofício nº 83/2017 - CPC/NFDTIPI, a i. representante do Ministério Público informa que o órgão ministerial somente manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual não foi encaminhado o feito para manifestação.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

A questão central deste recurso consiste em verificar se a sentença incorreu em erro ao julgar totalmente improcedente a demanda, sem examinar adequadamente se a recorrente faria jus ao recebimento de férias de 30 dias, acrescidas do respectivo terço constitucional, considerada a natureza do cargo efetivamente ocupado.

Antes do exame do mérito, afasta-se a alegação de inovação recursal suscitada pelo Município. O pedido formulado na petição inicial consistiu no pagamento de férias integrais e do adicional constitucional de um terço. Embora a autora tenha se qualificado equivocadamente como professora e pleiteado férias de 45 dias, o núcleo da pretensão sempre foi o recebimento das férias anuais acrescidas do respectivo adicional constitucional. Ao sustentar, em grau recursal, que faz jus ao mínimo legal de 30 dias, a recorrente não formula pedido novo, mas apenas adequa sua pretensão à realidade jurídica reconhecida pela própria sentença. Aplica-se, na hipótese, o entendimento segundo o qual quem pede o mais pede o menos, sendo possível ao julgador conceder prestação inferior à postulada quando fundada nos mesmos fatos narrados na inicial. Não há, portanto, inovação recursal inadmissível.

A Lei Complementar Municipal nº 220/2010 dispõe expressamente:

“Art. 48. Os Profissionais da Educação em exercício do cargo, independente de terem completado o período aquisitivo de 12 (doze) meses, usufruirão de férias anuais, de acordo com o calendário letivo estabelecido pela Secretaria Municipal de Educação, sendo que o adicional do 1/3 de férias será pago proporcionalmente ao período em que estiverem em efetivo exercício até a data da concessão das férias:

I - de 45 (quarenta e cinco) dias para professores, de acordo com o calendário escolar, sendo:

a) quinze dias no término do primeiro semestre previsto no calendário escolar;

b) trinta dias no encerramento do ano letivo de acordo com o calendário escolar.

II - de trinta dias para os demais Profissionais da Educação, de acordo com a escala de férias.

§ 1º Os Profissionais da Educação, em exercício fora da unidade escolar, gozarão de trinta dias de férias anuais, conforme escala.”

A norma estabelece, de forma clara e inequívoca, dois regimes distintos de férias: 45 dias destinados aos professores em efetivo exercício da docência e 30 dias destinados aos demais profissionais da educação.

No caso concreto, a sentença acertou ao reconhecer que a recorrente ocupa o cargo de Técnica em Desenvolvimento Infantil, e não o de professora. As fichas financeiras juntadas pela própria autora, referentes aos anos de 2020 a 2024, registram expressamente o cargo “Técnico em Desenvolvimento Infantil” — código 1601 —, vinculado à Secretaria Municipal de Educação.

A Técnica em Desenvolvimento Infantil, embora integre a carreira dos Profissionais da Educação Básica e desempenhe relevante função no processo educacional, não exerce atividade docente nem atua em sala de aula na regência de classe. Suas atribuições concentram-se no apoio ao desenvolvimento infantil, cuidados básicos, recreação e auxílio às atividades pedagógicas, sem responsabilidade direta pela ministração de conteúdo curricular.

Por essa razão, a recorrente não se enquadra no conceito de “professor” previsto no inciso I do artigo 48 da Lei Complementar Municipal nº 220/2010, mas sim na categoria residual dos “demais Profissionais da Educação”, prevista no inciso II do referido dispositivo legal, fazendo jus, portanto, a 30 dias de férias anuais.

Tal interpretação é reforçada pelo § 1º do artigo 48, ao prever expressamente que os profissionais da educação em exercício fora da unidade escolar usufruirão de 30 dias de férias anuais, conforme escala administrativa.

Nesse sentido:

“Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA NO ÂMBITO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL. PROFESSORA E TÉCNICA DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL. FÉRIAS E ADICIONAL CONSTITUCIONAL. FGTS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso interposto pela reclamante contra decisão monocrática, que homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou improcedente pedido de reconhecimento de vínculo contínuo com a Administração Pública Municipal entre 2020 e 2023, e consequente condenação ao pagamento de FGTS e adicional de férias. A parte autora alega contratação temporária sucessiva e contínua no período, pleiteando o pagamento de FGTS e do adicional constitucional de férias sobre 30 dias (2020 e 2021) e 45 dias (2022 e 2023), conforme Lei Municipal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se há direito ao recebimento do adicional constitucional de férias com base nos períodos e cargos exercidos; (ii) estabelecer se é devido o pagamento do FGTS diante da alegada continuidade da relação contratual entre 2020 e 2023.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O adicional de 1/3 de férias é devido conforme as disposições da Lei Municipal nº 2020/2010, que prevê 45 dias de férias para professores e 30 dias para demais profissionais da educação, inclusive contratados temporariamente, incidindo proporcionalmente à efetiva atuação.

A autora exerceu, comprovadamente, o
cargo de Técnica de Desenvolvimento Infantil em 2020 e parte de 2021
, e o cargo de Professora nos anos de 2022 e 2023,
fazendo jus ao adicional de férias sobre 30 e 45 dias, conforme o período e o cargo exercido.

Não se reconhece direito ao FGTS, uma vez que a autora não permaneceu contratada de forma contínua e ininterrupta, havendo intervalo de 8 meses entre os contratos de 2020 e 2021, e o somatório dos vínculos não ultrapassa o limite legal de 4 anos previsto na Lei nº 4.424/2003.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A Administração Pública deve pagar o adicional de 1/3 de férias aos contratados temporariamente, conforme os períodos e cargos definidos em lei municipal.

A ausência de vínculo contínuo e o respeito ao prazo legal máximo de contratação temporária afastam o direito ao FGTS.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 7º, XVII; Lei nº 9.494/1997, art. 1º-F; EC nº 113/2021, art. 3º; Lei Municipal nº 2020/2010, arts. 48 e 49; Lei Complementar Municipal nº 404/2016; Lei nº 9.099/1995, art. 55; Lei nº 4.424/2003, art. 4º, II e III.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 870.947, rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 20.09.2017.

(N.U 1052413-50.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 04/08/2025, Publicado no DJE 09/08/2025). (destaquei)

A sentença recorrida fundamentou-se no IRDR nº 1002789-40.2021.8.11.0000 (Tema 04), cuja tese fixada estabelece que os professores integrantes da carreira dos Profissionais da Educação Básica, em efetivo exercício em sala de aula, inclusive os temporários, fazem jus a 45 dias de férias anuais.

Todavia, a delimitação do precedente é expressa ao restringir o direito ampliado aos docentes em efetivo exercício da atividade de regência de classe, hipótese que não se aplica à recorrente, ocupante do cargo de Técnica em Desenvolvimento Infantil.

A extensão de benefício legalmente restrito a categoria específica para outra não contemplada pela norma violaria o princípio da legalidade estrita, além de afrontar a Súmula Vinculante nº 37 do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual não cabe ao Poder Judiciário aumentar vencimentos de servidores públicos sob fundamento de isonomia.

Superada essa questão, verifica-se que o equívoco da sentença consistiu em julgar totalmente improcedente a demanda sem examinar, com a necessária profundidade, se as férias de 30 dias e o respectivo adicional constitucional foram efetivamente pagos.

As fichas financeiras demonstram que, em todos os anos discutidos na demanda, o Município registrou o pagamento da rubrica “1/3 FÉRIAS NORMAIS” — código 1820 — apenas no mês de dezembro, calculada sobre o subsídio mensal. Em 2020, foi pago o valor de R$ 1.140,34; em 2021, R$ 1.254,37; em 2022, R$ 1.752,63; em 2023, R$ 1.841,49; e, em 2024, R$ 1.947,64. Tais valores correspondem precisamente a um terço do subsídio mensal, mostrando-se compatíveis com o pagamento do adicional constitucional incidente sobre 30 dias de férias.

Assiste razão ao Município ao sustentar que o servidor público não deixa de receber seu subsídio mensal durante o período de férias. O subsídio permanece sendo pago regularmente, acrescido apenas do adicional constitucional de um terço. Assim, a rubrica “SUBSÍDIO” remunera normalmente o período de descanso, enquanto a rubrica “1/3 FÉRIAS NORMAIS” corresponde ao adicional constitucional previsto no artigo 7º, inciso XVII, da Constituição Federal.

Desse modo, as fichas financeiras demonstram que o Município efetuou regularmente o pagamento do subsídio mensal em todos os meses, inclusive durante os períodos de férias, bem como quitou anualmente o adicional constitucional de um terço.

Embora a petição inicial e os cálculos apresentados indiquem suposta ausência de pagamento das férias integrais em determinados períodos, os documentos constantes dos autos evidenciam que a remuneração mensal foi regularmente adimplida, inexistindo previsão legal para pagamento autônomo de “férias integrais” em duplicidade com o subsídio mensal.

Assim, reconhece-se que a recorrente, na condição de Técnica em Desenvolvimento Infantil vinculada à Secretaria Municipal de Educação, faz jus a 30 dias de férias anuais, acrescidas do adicional constitucional de um terço, nos termos dos artigos 48, inciso II, e 49 da Lei Complementar Municipal nº 220/2010, bem como do artigo 7º, inciso XVII, da Constituição Federal.

Todavia, as fichas financeiras demonstram que o Município efetuou anualmente o pagamento do adicional de um terço calculado sobre o subsídio mensal correspondente ao período de 30 dias, inexistindo diferenças a serem quitadas.

Quanto ao pedido de pagamento das férias integrais como verba autônoma, a pretensão não merece acolhimento. O servidor público recebe regularmente seu subsídio durante o mês em que usufrui férias, porquanto tal verba já remunera o período de descanso. Não há, no regime jurídico dos servidores públicos municipais, previsão de rubrica autônoma de “férias integrais” a ser paga cumulativamente com a remuneração mensal. O que a legislação assegura é a continuidade do pagamento do subsídio durante as férias, acrescida do adicional constitucional de um terço, obrigação que foi devidamente cumprida pelo Município.

Dessa forma, a sentença deve ser parcialmente reformada apenas para reconhecer expressamente o direito da recorrente a 30 dias de férias anuais, acrescidas do adicional constitucional de um terço, declarando-se, contudo, que tal obrigação foi regularmente cumprida pelo Município, conforme comprovam as fichas financeiras juntadas aos autos. Não há valores adicionais a serem pagos.

Por fim, rejeita-se o pedido de condenação da recorrente por litigância de má-fé. Embora tenha se qualificado equivocadamente como professora na petição inicial, a posterior adequação da narrativa ao cargo efetivamente ocupado, com a formulação de pretensão fundada no mínimo legalmente assegurado, não caracteriza conduta temerária ou abusiva, constituindo mero exercício regular do direito de ação e de recorrer.

Ante o exposto, conheço do recurso, pois tempestivo e,
DOU-LHE PROVIMENTO
, para
reformar a sentença e julgar PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais para reconhecendo o direito da recorrente ao gozo de 30 dias de férias anuais, nos termos do artigo 48, inciso II, e artigo 49, da Lei Complementar Municipal nº 220/2010, salvo os períodos adimplidos pelo reclamado.

Determinando, ainda, que até 08/12/2021 incida correção monetária com base no IPCA-E e juros moratórios aplicados à caderneta de poupança e a partir de 09/12/2021, data da publicação da EC nº 113/2021, deverá ser aplicada a taxa SELIC a representar tanto os juros quanto a atualização monetária.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/06/2026